Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715430-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Marcelo de Carvalho Castro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 25 a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a entidade demandada disponibilizasse os créditos advindos das contemplações das Cartas de Créditos em favor do Autor, por entender tratar-se de tutela satisfativa, sendo necessário observar o contraditório e a ampla defesa (ID no 91643341). Intimado a se manifestar quanto à eventual perda do objeto do presente recurso (ID no 26674734), manifestou- se em ID no 27339007. O agravante e os autos de origem (0715930-13.2021.8.07.0001) noticiam que, chamando o feito à ordem, o juízo proferiu nova decisão e indeferiu a tutela requerida, ante a apresentação de documentos que permitiam a melhor análise dos autos (ID no 94834157). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pois torna desnecessário o provimento recursal postulado, tendo em vista que o banco, ora agravado, disponibilizou ao recorrente as cartas de crédito. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 10:52:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator